Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700203-18.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GETULIO DANIEL ORLANDINI, IVANA GASPAROTTO, FABIO ORLANDINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Previamente, os fraudadores obtêm informações bancárias a respeito do cliente que, com padrão elevado de gastos e idade avançada, compõe o perfil da vítima ideal. 1.2. A dinâmica do “golpe do motoboy” tem início com a ligação para o cliente, passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece. 1.3. Surpreendido com a informação, o cliente é orientado a entrar em contato com o número da central de atendimento do Banco, constante no verso do seu cartão de crédito, para bloquear as operações financeiras desconhecidas. 1.4. No entanto, previamente, os fraudadores já haviam procedido a interceptação da linha telefônica do correntista, de forma que ao realizar a ligação para o número da central de atendimento do Banco, a ligação é redirecionada para uma falsa central. 1.5. Acreditando estar em contato com a instituição financeira, o cliente digita a sua senha, que é capturada pelos meliantes e, logo após é induzido a entregar o plástico inutilizado, porém com o chip intacto, a um suposto funcionário do Banco (motoboy) que recolherá o cartão para averiguação. Esse contexto fático, de aparente veracidade, proporciona a concretização do desfalque. 2. Não há dúvidas quanto às operações fraudulentas, inclusive a instituição financeira as reconhece. Desse modo, a responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho de sua atividade, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor. 3. Ademais, malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto falharam ao não detectar as operações destoantes do perfil do cliente, passíveis de fácil identificação, diante dos 25 anos de serviços prestados ao correntista. 4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples, diante da ausência de má-fé. Precedentes. 5. Devida a reparação moral quando a situação extrapola o mero dissabor e impõe ao correntista o ônus dos encargos oriundos de fraude, acarretando desordem na vida financeira da família, em especial para o titular do cartão, que possuía 76 (setenta e seis) anos de idade na data do fato. 6. A instituição financeira goza da faculdade em escolher a quais clientes deseja ofertar créditos e prestação de serviços, não caracterizando dano moral o bloqueio dos demais cartões em nome de familiares, como medida preventiva de segurança. 7. O pagamento de honorários advocatícios em duplicidade, ao mesmo patrono, configura bis in idem, na hipótese em que a parte por ele devidamente representada fora excluída, devido à baixa da empresa do CNPJ, mas permaneceu constituído e respondendo pela nova pessoa jurídica. 8. Recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão quanto a caracterização da responsabilidade civil, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010